Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701256-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por MANOEL ROSA MAGALHÃES contra decisão proferida nos autos 0701497-04.2017.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Guará que rejeitou impugnação à penhora e manteve a penhora de R$ 2.099,77 realizada em conta corrente do agravante. Em síntese, aduz a impenhorabilidade da verba, por ser de natureza salarial. Afirma que, apesar de os tribunais brasileiros reconhecerem a possibilidade de penhora de parte do valor da verba salarial, é preciso ressalvar valor suficiente para sua manutenção e de sua família, sob pena de óbice à dignidade da pessoa humana. Alega que seu salário é a única fonte de renda de sua família e que, em virtude do bloqueio judicial, a família tem tido dificuldade de manter gastos básicos para sua vivência, tais como aluguel atrasado e corte de energia. Requer a concessão de medida liminar para a imediata liberação da quantia retida por possuir caráter alimentar. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, à luz do art. 98 do CPC. Ressalvo que, nos termos do § 5o, do art. 98, do CPC, concedo a gratuidade de justiça apenas no que se refere ao presente Agravo de Instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, verifica-se dos autos originários que a dívida cobrada é referente à título judicial advindo de sentença que condenou o agravante a pagar determinada quantia ao agravado em razão de aluguéis atrasados e taxas condominiais em aberto. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação a penhora realizada em cumprimento de sentença, decidiu que: “Passo à análise da impugnação. Alega a parte executada que o valor bloqueado provem de verba salarial. Em que pese as alegações da parte executada, verifica-se no extrato de ID.: 128150239 uma regular movimentação financeira, não se mostrando possível individualizar que o valor bloqueado se trata especificamente de verba honorária, sendo que sequer a parte executada apresentou o seu contra-cheque. Ademais, pode-se observar que no extrato bancário apresentado aponta saldo em 31/03/2022 no montante de R$ 17.599,87 (128150239 - Pág. 1), valor este bem superior ao valor apontado com proventos (R$ 6.761,47 – ID 128150237 - Pág. 4). Ainda que a parte alegue que se trata verba salarial, as prova apresentadas não são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado. Ressalte-se, por fim, que embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a penhora das verbas salariais. Confira-se: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do 7o JEC de Brasília que ordenou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do executado. Argumenta a impenhorabilidade dos seus proventos, razão pela qual requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora. A liminar foi deferida pelo relator originário para suspender qualquer desconto sobre sua folha de pagamento e restituir valores acaso já houvesse sido implementada a penhora decorrente do presente processo (ID 18397161). Contrarrazões apresentadas (ID 18718013). 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração líquida percebida pelo devedor (R$ 8.816,05 - ID 18362105), não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. 3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos. 4. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016). 5. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1304757, 07015785320208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287529, 07010943820208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1233230, 07000403720208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1307757, 07011654020208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).” Na hipótese, o valor bloqueado se aproxima do valor permitido pela jurisprudência, uma vez que a parte executada alega que em maio/2022 recebeu a quantia de R$ 6.761,47 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) e o valor bloqueado (R$ 2.099,77) representa cerca de 30 % do valor recebido pelo devedor. Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada e MANTENHO a penhora de R$ 2.099,77 (dois mil e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)”. O agravante, servidor público, alega que seu salário mensal é de R$ 6.790,93 e que a verba bloqueada (R$ 2.099,77) corresponde ao valor reservado para imprevistos, como remédios, atividades nas escolas dos filhos, entre outros. Afirma que em virtude do bloqueio sua família passa por dificuldades. Considerando o valor dos rendimentos mensais do agravante e seus gastos mensais, entendo que a constrição não conta com força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. Com efeito, a mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte do devedor. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento desta Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Na espécie, em que pesem as alegações do agravante, os documentos juntados não são aptos a demonstrar, em cognição sumária, que o bloqueio da verba é capaz, por si só, de ofender a dignidade do agravante e sua família. Cabe ressaltar que os documentos juntados para comprovar o corte de energia referem-se à local diverso do informado pelo agravante como sua residência, uma vez que consta na petição de ingresso endereço no Guará II e as contas de energia referem-se à imóvel situado em Taguatinga. Dessa forma, não se pode concluir que há prejuízo de sua manutenção ou comprometimento do mínimo existencial. Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e urgência da medida. Logo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator